Tribunal: TJSP
Processo: 0065760-76.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000801443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0065760-76.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente CAIQUE
VINICIUS MARTINS DA CONCEIÇÃO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Luiz Antonio
Cardoso que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso em Sentido Estrito no 0065760-76.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Recorrente: Caíque Vinícius Martins da Conceição
Recorridos: Ministério Público
Juíza de primeiro grau: Dra. Eva Lobo Chaib Dias Jorge
Voto no 14.468
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Inconformismo
do réu - Pleito de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva - Impossibilidade Nos termos do
entendimento
recentemente
firmado
pelo
Supremo
Tribunal Federal o Código Penal não faz distinção entre
acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão
para fins de interrupção da prescrição (Habeas Corpus n.
176.473 Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/04/2020) -
Acórdão prolatado por este Tribunal por ocasião do
julgamento da apelação constitui marco interruptivo do
curso prescricional Prazo prescricional de 1 ano e 6
meses não decorrido - Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Caíque Vinícius Martins da Conceição em face da r. decisão de fls. 52, que deixou de
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.
Alega o recorrente que o acórdão confirmatório da
sentença condenatória não é marco interruptivo da prescrição. Pleiteia, portanto,
“provimento para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva (P.P.P.) e, por
consequência, extinguindo-se a punibilidade do recorrente” (fls. 230/235 dos autos
principais no 0049839-19.2015.8.26.0050).
O reclamo foi contrarrazoado (fls. 73/76). A MM. Juíza de
Direito manteve sua decisão (fls. 77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ilustrada Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 85/93).
É o sucinto relatório.
2. A pretensão recursal não comporta acolhimento, uma
vez que não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Do exame dos autos, constata-se que o recorrente foi
condenado em primeiro grau ao cumprimento de 3 meses e 15 dias de detenção, em
regime inicial aberto, mais o pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal, como
incurso no crime previsto no art. 65, “caput” c.c. art. 15, inciso II, ambos da Lei no
9.605/98, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente
na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo (fls. 34/36). A r. sentença
veio a ser publicada em 05/06/2017 (fls. 140 dos autos principais), sendo que aos
19/02/2018 operou-se o trânsito em julgado para o Ministério Público (fls. 175 dos
autos de origem).
Irresignado, o réu interpôs apelação. Na ocasião, esta
Câmara deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena para 3 meses
de detenção, mais o pagamento de 10 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo e,
ainda, para alterar a pena substitutiva imposta para prestação pecuniária no importe de
um salário mínimo, conforme v. acórdão publicado em 08/11/2018 (fls. 40/46).
A decisão colegiada transitou em julgado para a defesa em
04/09/2019 (fls. 237 dos autos principais).
Consigne-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão
recentíssima, firmou entendimento de que “nos termos do inciso IV do artigo 117 do
Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive
quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta” (Habeas Corpus n. 176.473 Rel. Min.
Alexandre de Moraes, j. 27/04/2020).
O r. decisum foi assim ementado:
“HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou
da pretensão executória pela inércia do próprio Estado;
prendendo-se à noção de perda do direito de punir por
sua negligência, ineficiência ou incompetência em
determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz
distinção
entre
acórdão
condenatório
inicial
ou
confirmatório da decisão para fins de interrupção da
prescrição. O acórdão que confirma a sentença
condenatória, justamente por revelar pleno exercício da
jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo
prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código
Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte
TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código
Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a
prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de
1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta”. (Habeas Corpus n. 176.473 Rel.
Min. Alexandre de Moraes, j. 27/04/2020).
Assim, em consonância ao recente entendimento exarado
pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do art. 117, inciso IV, do Código Penal, a
prescrição começará a correr do dia em que publicado acórdão condenatório ou
confirmatório.
Nesse sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal:
“(...) Novo entendimento do C. STF, no sentido de que nos
termos do inciso IV do art. 117, do Código Penal, o
Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição,
inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau,
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta (...)”
(Habeas Corpus no 2032406-45.2020.8.26.0000
8a
Câmara de Direito Criminal rel. Des. Ely Amioka, j.
29/04/2020).
Portanto, tendo em vista que o v. acórdão confirmatório
foi publicado em 08/11/2018 (fls. 200 dos autos originais), temos essa data como termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial da prescrição da pretensão punitiva para o caso em questão.
Consigne-se que o réu contava com menos de 21 anos ao
tempo dos fatos (fls. 06 dos autos principais), assim, o lapso prescricional de 3 anos (art.
109, inciso V, do Código Penal) deve ser reduzido pela metade (art. 115 do Código
Penal), resultando em 1 ano e 6 meses.
Nesse seguimento, como não restou superado o prazo de 1
ano e 6 meses entre as datas da publicação da sentença (08/11/2018) e a do trânsito em
julgado do v. acórdão (04/09/2019 - fls. 237 dos autos principais), não há falar em
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, como pretende o recorrente.
3. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento
ao recurso, mantendo-se a r. decisão de primeiro grau.
CESAR MECCHI MORALES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No 42768
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 00655760-76.2019.8.26.0050
RECORRENTE: CAÍQUE VINÍCIUS MARTINS DA CONCEIÇÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM...........: 12a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE)
O eminente Desembargador Relator Sorteado, doutor CESAR
MECCHI MORALES, assim relatou o contido nos autos, que ratifico na
íntegra:
"... Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Caíque
Vinícius Martins da Conceição em face da r. decisão de fls. 52, que
deixou de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.
Alega o recorrente que o acórdão confirmatório da sentença
condenatória não é marco interruptivo da prescrição. Pleiteia,
portanto, 'provimento para reconhecer a prescrição da pretensão
punitiva (P.P.P.) e, por consequência, extinguindo-se a punibilidade do
recorrente' (fls. 230/235 dos autos principais no
0049839-19.2015.8.26.0050).
O reclamo foi contrarrazoado (fls. 73/76). A MM. Juíza de
Direito manteve sua decisão (fls. 77).
A ilustrada Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 85/93). ...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acrescento que o v. Voto de Sua Excelência negou
provimento ao recurso, no que foi seguido pelo d. Desembargador - 2o
Juiz, doutor ANTONIO ÁLVARO CASTELLO.
Pedindo vênia, ousei divergir de sua d. conclusão.
O
Recorrente
CAÍQUE
VINICIUS
MARTINS
DA
CONCEIÇÃO foi condenado pelo Juízo de Direito da 12a Vara Criminal
do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos de Processo Crime no
0049839-19.2015.8.26.0050, às penas de 03 meses e 15 dias de detenção,
em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade e, 11 dias-multa, no valor diário
mínimo, por infração ao art. 65, caput, c.c. art. 15, II, “i”, ambos da
Lei no 9605/1998 e absolvido da imputação decorrente do art. 244-B, da
Lei no 8.099/90 (fls. 34/36).
Inconformado interpôs a Apelação Criminal de mesmo
número, que foi acolhida parcialmente por esta Colenda Terceira Câmara
de Direito Criminal, que reconheceu a circunstância atenuante da
maioridade relativa e reduziu as penas para 03 meses de detenção e, 10
dias-multa e, alterou a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à
comunidade por prestação pecuniária, no valor de 01 salário mínimo,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada (fls. 40/46).
Com o retorno dos autos à origem a Defesa pleiteou a
extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição, seguindo-se
da decisão recorrida que, deixou de reconhecer a prescrição sob o
argumento de que o prazo prescricional deve ser contado da data da
publicação do acórdão.
Pretende o Recorrente o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva do Estado, na forma intercorrente, que teria se efetivado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre a publicação da r. sentença condenatória e o trânsito em julgado, com
o que não concordou a d. Maioria, que manteve a r. decisão que indeferiu
tal pedido, eis que o acórdão confirmatório da condenação seria também
causa interruptiva da prescrição.
Em considerando as penas aplicadas a prescrição se operaria
em 03 anos (art. 109, VI, c.c. art. 114, II, ambos do Código Penal), no
entanto, em sendo o Recorrente menor de 21 anos de idade quando dos
fatos, tem com isso, em seu favor, a redução do prazo prescricional pela
metade (art. 115, do Código Penal), restando assim em 01 ano e 06 meses.
A r. sentença apelada foi publicada aos 04.06.2017
(fls. 37), com isso, quando da Sessão de julgamento da Apelação, aos
08.11.2018 (fls. 47), ainda não havia decorrido o prazo prescricional e, por
essa razão o v. acórdão, adequadamente, não se manifestou sobre essa
matéria, tendo sido certificado o trânsito em julgado para o Representante
do Parquet aos 28.11.2018 (fls. 48).
Ocorre que os autos retornaram à origem e, aos 25.07.2019 foi
determinada a intimação da d. Defensoria Pública do Estado de São Paulo
do v. acórdão (fls. 204 autos principais), não tendo, portanto, até então,
ocorrido o seu trânsito em julgado.
Embora o art. 117, IV, do Código Penal, estabeleça o acórdão
condenatório recorrível, como causa interruptiva da prescrição, na
realidade somente o é quando a condenação se efetive diretamente no
Tribunal quando do julgamento de Apelação interposta pela Acusação e,
não quando seja confirmatório de sentença condenatória, como ocorreu no
caso, como expressamente previsto no inc. III, daquele mesmo artigo.
Diante desse quadro, não sendo o acórdão confirmatório da
sentença condenatória, causa interruptiva do prazo prescricional, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realidade, a última interrupção deu-se com a publicação da r. sentença
apelada, tendo, desde então, decorrido o prazo prescricional até que se
efetivasse o trânsito em julgado, tudo justificando seja declarada em favor
do Recorrente, com amparo no art. 107, IV, do Código Penal, a extinção da
punibilidade, ante a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma
superveniente e intercorrente.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
Recurso em Sentido Estrito e, com amparo no art. 107, IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em favor do
Recorrente CAÍQUE VINÍCIUS MARTINS DA CONCEIÇÃO,
qualificado nos autos, referente ao Processo Crime no 0049839-19.2015.
8.26.0050 12a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo,
ante a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma superveniente
e intercorrente.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Desembargador - 3o Juiz
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR MECCHI MORALES
12B3147B
6
9
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
12D36813
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0065760-76.2019.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.